Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714990-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jorge Alberto Chaul Embargado: Monica Machado Cunha D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jorge Alberto Chaul contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 35260829). O embargante argumenta em suas razões (Id. 34362220), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e obscuridade, pois a base de cálculo do valor referente aos honorários de advogado deve corresponder ao proveito econômico obtido com a venda de todos os bens objeto da demanda e, apenas em relação ao bem imóvel situado em SHIS QI 29, conjunto 2, no 20, Lago Sul, o proveito econômico equivale à metade do valor da venda do bem. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada e esclarecida a obscuridade, reformada a decisão embargada e deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões aos embargos de declaração a embargada requer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 36127507). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, o critério de fixação da base de cálculo do valor referente aos honorários de advogado foi devidamente esclarecido, senão vejamos (Id. 34154931): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do valor dos honorários de advogado. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular avaliar os elementos de prova coligidos aos autos, pelas partes, e homologar o valor do crédito em questão, para que o cumprimento da sentença seja regularmente promovido. No caso em deslinde o recorrente discorda da quantificação do crédito, tendo como cerne da controvérsia o suposto equívoco relacionado ao cálculo dos valores referentes aos honorários de advogado. Para que seja possível examinar a correção dos aludidos cálculos é necessário observar o dispositivo da sentença, além das posteriores modificações decorrentes dos julgamentos dos recursos interpostos pelas partes. A Egrégia Segunda Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0717210-90.2019.8.07.0000, já examinou a questão relativa à base de cálculos dos honorários de advogado, senão vejamos (Id. 35220202): “Portanto, imperiosa a reforma da r. decisão agravada, para observar o que restou decidido no título executivo judicial, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base no proveito econômico a ser obtido com a alienação dos bens, considerando que não houve condenação. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a r. decisão, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido com a alienação dos bens, mantendo o valor arbitrado dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrida interpôs embargos de declaração contra o aludido acórdão, tendo sido o recurso parcialmente provido nos seguintes termos (Id 35220203): “Do cotejo dos autos, observa-se que no cumprimento de sentença, oriundo da ação de extinção de condomínio, as partes formalizaram acordo em relação à casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF, sendo que a cota-parte da embargante ficou estipulada pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Desse modo, tenho que o proveito econômico obtido para cada parte com a alienação do bem é a metade do valor da referida casa (cota-parte), e não a totalidade do valor do bem. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para registrar no v. acórdão que os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido com a alienação da casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF, sendo o proveito econômico a metade (cota-parte) do valor da alienação do referido bem, mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.” Observa-se a partir do relatório do acórdão dos embargos de declaração que o objetivo da embargante consistiu realmente na fixação da base de cálculo dos honorários de acordo apenas com um único bem imóvel, situado no Lago Sul, tendo em vista que os demais bens foram vendidos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, a mencionada ausência de intervenção do Poder Judiciário revela a consequente ausência de proveito econômico obtido por meio da demanda judicial em relação aos bens vendidos. Assim, houve o parcial provimento ao recurso em razão de não ter reconhecido a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo modificado apenas o ponto relativo à base de cálculo dos honorários de advogado. Diante desse contexto o Juízo singular observou de modo correto a base de cálculo fixada pela Egrégia Segunda Turma Cível. Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Na presente hipótese o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser suprida ou obscuridade a ser esclarecida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator